Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-62.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704037-62.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA DECISÃO Ante o devido recolhimento das custas relativas ao agravo de instrumento em questão, defiro a restituição das custas postuladas ao NUCON pela parte agravante. Oficie-se o setor sobre a autorização de restituição. Após arquivem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora